Tribunal: TJES
Processo: 5016284-94.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016284-94.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEYSIANE DINIZ DE FREITAS
RECORRIDO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5016284-94.2022.8.08.0012

Recorrente: DEYSIANE DINIZ DE FREITAS

Recorrido: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. / MULTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE NEGATIVA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. RELATA A AUTORA QUE FEZ CONTRATO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL NO DIA 08/04/2021, COM DURAÇÃO DE 12 (DOZE) MESES JUNTO A RÉ, E QUE APÓS A ENTREGA DO VEÍCULO FOI SURPREENDIDA COM COBRANÇA NO VALOR DE R$7.883,72 (SETE MIL OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), REFERENTE A QUILOMETRAGEM EXCEDENTE. ALEGA AINDA QUE NÃO FOI INFORMADA DE SOBRE TAL LIMITAÇÃO DE QUILOMETRAGEM. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS E JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, CONDENANDO A AUTORA O PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$6.109,48 (SEIS MIL, CENTO E NOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS). FUNDAMENTO EM PREVISÕES CONTRATUAIS EXPRESSAS E NO DESCUMPRIMENTO DE SEUS TERMOS PELA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA RÉ. IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E CANCELAMENTO DAS COBRANÇAS. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. LEGITIMIDADE DA PESSOA JURÍDICA DEMANDADA PARA FORMULAR PEDIDO CONTRAPOSTO. ARTIGO 31, CAPUT, DA LEI Nº 9.099/95, QUE NÃO REPRODUZ A LIMITAÇÃO DO ART. 8º, §1º, DO MESMO DIPLOMA. PLEITO FORMULADO NA QUALIDADE DE RÉU, CONFORME PRECONIZADO NAQUELE DISPOSITIVO, E NÃO NA CONDIÇÃO DE AUTOR ORIGINAL DA AÇÃO. PREVISÃO DA COBRANÇA POR QUILOMETRAGEM EXCEDENTE À FRANQUIA DIÁRIA EM DESTAQUE NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. “QUADRO RESUMO” QUE INTEGRA O CONTRATO E QUE CUMPRE O DEVER INFORMACIONAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade de pagamento na forma do art. 98, CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)